Tribunal: TJDFT
Processo: 0762242-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CAUSA MADURA. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA INADMITIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão deduzida na inicial, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, II do CPC. Em seu recurso apresenta pedido de uniformização de jurisprudência. No mérito, assinala a ausência de prescrição, uma vez que apesar de ter recebido os valores a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia a partir de 2020, somente foi possível verificar o erro no total devido quando finalizado o pagamento, ou seja, em dezembro de 2022. Assim, aponta que o prazo prescricional somente teve início com o efetivo conhecimento da lesão pelo titular do direito, sendo que não existia inadimplência enquanto o pagamento mensal era realizado, até porque o valor residual deve ser pago apenas na última parcela, conforme artigo 17 do Decreto Distrital no 40.208/2019 e em conformidade com o previsto no artigo 3o do Decreto no 20.910/32. Assim, requer que seja afastada a prescrição ou, subsidiariamente, reconhecida a prescrição de forma progressiva, apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, o processamento do pedido de uniformização de jurisprudência e a prejudicial de prescrição da pretensão da parte autora.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a inclusão do abono de permanência, o auxílio-alimentação e auxílio-saúde no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia; e a atualização monetária decorrente da demora no pagamento.
III. Razões de decidir
5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência possui competência para apreciar pedido amparado em divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais, sendo que o pedido pode ser suscitado pelas partes nos próprios autos, ao arrazoar ou responder o recurso. Contudo, não se admite o processamento do pedido de uniformização quanto inexistir divergência entre as Turmas Recursais, o que é o caso dos autos. Isso porque, conforme será detalhado, não se desconhece a existência de entendimento, reiterado pelas três Turmas Recursais, no sentido de que o prazo prescricional para postular eventuais diferenças devidas no valor da conversão da licença-prêmio em pecúnia começa a contar a partir do início do recebimento em valor inferior ao que entende adequado (Acórdão 2058773, 0760002-98.2025.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Relator(a) Designado(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025). As decisões em sentido diverso não decorrem de entendimento contrário, mas de peculiaridades dos casos concretos, quando identificado que a ciência da lesão ocorreu em momento distinto. Assim, não se admite o processamento do pedido de uniformização de jurisprudência.
6. O STJ fixou a tese 516 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”. Todavia, aquela tese aborda situação distinta da hipótese em apreço. Isso porque, no caso concreto, a parte autora aposentou em outubro de 2017, enquanto apenas em janeiro de 2020 iniciou o recebimento dos valores devidos a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia.
7. É no momento do pagamento que a parte autora tem conhecimento acerca do efetivo adimplemento em montante inferior ao devido. Assim, de acordo com o princípio da actio nata, o prazo prescricional tem início com a inequívoca ciência da violação ao direito, pois é a partir daí que nasce a pretensão passível de ser deduzida em juízo. Desse modo, não se desconhece o entendimento em outros processos de que, no momento do início do pagamento das parcelas era possível identificar o pagamento em montante inferior ao devido. Contudo, naqueles precedentes a parte requerente possuía acesso a tabela com os valores que seriam adimplidos, o que justifica o entendimento de que a violação ao direito iniciou quando do pagamento da primeira parcela pela administração pública.
8. Ocorre que na hipótese dos autos não consta qualquer documento indicando eventual ciência da parte autora quanto ao valor total que seria adimplido. Inclusive, no ID 79443646 pág. 22 a parte ré reconhece que não existiu um processo administrativo para o registro dos valores da conversão da licença-prêmio em pecúnia, mas apenas os lançamentos efetuados diretamente no sistema eletrônico. Assim, na situação em apreço constata-se a peculiaridade de que, apenas no momento que concluído o pagamento, em dezembro de 2022, foi possível à parte autora identificar a alegada violação ao seu direito. No mesmo sentido: Acórdão 2054247, 0704590-85.2025.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.). Em consequência, e ajuizada a demanda em junho de 2025, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição.
9. Não há necessidade de devolução da questão para análise pelo Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura.
10. O abono de permanência, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. Desse modo, constata-se que o valor histórico devido reconhecido pelo Distrito Federal deixou de considerar os valores do abono de permanência, do auxílio-alimentação e auxílio-saúde. Assim, deve ser incluído no valor a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia a quantia histórica de R$ 19.100,40 (R$ 394,50 de auxílio-alimentação, R$ 200,00 de auxílio-saúde e R$ 997,20 de abono de permanência, pelo total de 12 meses), que atinge o total atualizado até junho de 2025 de R$ 33.375,30.
11. Adiante, a parte autora destaca que, não obstante a publicação da sua aposentadoria em outubro de 2017, somente foi iniciado o pagamento dos valores decorrente da conversão da licença-prêmio em pecúnia no mês de janeiro de 2020, sem a incidência de correção monetária, a qual deveria incidir naqueles valores, de modo a preservar o valor real devido. Sobre o tema, o artigo 121 §6o da Lei Complementar no 840/2011 estabelece que: “Os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento”. Todavia, aquela regra estabelece apenas um prazo para a Administração Pública efetuar o pagamento do débito, não afastando a incidência de correção monetária. Isso porque a correção monetária visa, tão somente, compensar a perda do valor em decorrência da inflação dentro de determinado lapso temporal, possibilitando a manutenção do seu valor real. Assim, incide o pagamento da correção monetária desde o dia em que a quantia era devida ao servidor, ou seja, a data da sua aposentadoria, de modo que foi efetuado apenas o pagamento do valor histórico de R$ 108.785,52, quando o valor atualizado até o início do pagamento, em janeiro de 2020, era de R$ 118.596,39, resultando em uma diferença de R$ 9.810,87, que atinge o valor atualizado, até junho de 2025, de R$ 15.724,97. Enfim, pontue-se que os valores atualizados estão em conformidade com o informado nos autos pelo Distrito Federal, não existindo elementos para afastar a presunção de veracidade daqueles cálculos.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA INADMITIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento (i) da quantia de R$ 33.375,30 (trinta e três mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta centavos) relativo à inclusão do abono de permanência, do auxílio-alimentação e do auxílio-saúde no cálculo dos 12 meses da licença-prêmio não usufruída; e (ii) da correção monetária incidente sobre a conversão da licença-prêmio em pecúnia adimplida na via administrativa, no valor de R$ 15.724,97 (quinze mil, setecentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos). Os valores estão atualizados até junho de 2025. A atualização até o pagamento deverá ser realizada exclusivamente pela Selic na forma da EC no 113/2021. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2054247, 0704590-85.2025.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025.